Tribunal: TJSP
Processo: 1049455-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS – Autor que ajuizou a ação visando o reconhecimento da inexigibilidade de débito indevidamente negativado em seu nome, decorrente de contrato que não reconhece, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Não acolhimento –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS IMATERIAIS – Autor que ajuizou a ação visando o reconhecimento da inexigibilidade de débito indevidamente negativado em seu nome, decorrente de contrato que não reconhece, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Não acolhimento – Hipótese em que a requerida se desincumbiu do seu ônus probatório, comprovando a contratação de serviços de telefone fixo, tv e internet, que foram regularmente instalados e utilizados no endereço cadastrado – Autor que não apresentou expressa irresignação quanto aos documentos apresentados pela requerida – Falha na prestação dos serviços não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.